Tribunal: STF
Processo: ADI 1563
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-05-07
Data de publicação: 1998-05-07

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO
DO DECRETO Nº 22.930-A, DE 21.01.97: ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM
DA REQUERENTE.
1. A requerente tem no seu corpo de associados
associações, sendo neste aspecto uma associação de associações, e
congrega tanto pessoas jurídicas como físicas, sendo neste aspecto
uma associação híbrida.
2. É da reiterada jurisprudência deste Tribunal que tais
associações não se qualificam como entidade de classe de âmbito
nacional, para efeito do art. 103, IX, da Constituição.
3. Ilegitimidade ativa ad causam da requerente.
4. Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida,
por maioria, ficando prejudicado o pedido cautelar.